Tribunal: STJ
Processo: 1502953-84.2019.8.26.0586
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735337 - SP
(2024/0329474-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: C A S B
ADVOGADO
: JORGE DELMANTO BOUCHABKI - SP130579
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE CONCEDEU
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA VIABILIZAR ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos,
mantendo decisão que negou provimento ao agravo regimental em face de decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial por ausência de
dialeticidade, com fundamento na
e concedeu ordem de habeas corpus
Súmula 182/STJ,
de ofício para viabilizar a oferta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28
-A do Código de Processo Penal.
2. A defesa alegou omissão e obscuridade no acórdão embargado, sustentando que teria
havido impugnação suficiente ao óbice da
e ausência de esclarecimento
Súmula 182/STJ
quanto à peça recursal em que se verificou a falta de dialeticidade. Requereu o
reconhecimento de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais e a
atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
3. O colegiado rejeitou os embargos por inexistência de vícios previstos no
do
art. 619
Código de Processo Penal, mantendo a concessão de habeas corpus de ofício para
viabilizar a celebração de acordo de não persecução penal.
4. Nos embargos de declaração ora em exame, a defesa sustenta omissão no acórdão, ao
argumento de que a ordem concedida de ofício teria abrangido apenas a possibilidade de
acordo de não persecução penal, deixando de contemplar a transação penal prevista no
da
Requer a extensão da ordem para viabilizar a oferta de
art. 76
Lei no 9.099/1995.
transação penal pelo juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54075326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 9a1c8947-2f0d-4a40-98f9-7fb2c1c7e1a2

5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por
não contemplar a transação penal prevista no
da
além do
art. 76
Lei no 9.099/1995,
acordo de não persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade
existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia
ou à ampliação do conteúdo decisório já exaurido.
7. No caso concreto, não se verifica a alegada omissão, pois o acórdão embargado foi
claro ao consignar que a ordem de habeas corpus foi concedida de ofício com a
finalidade específica de viabilizar a oferta de acordo de não persecução penal, nos termos
do
-A do Código de Processo Penal, conforme orientação do STF no HC 185.913 e
art. 28
do STJ no Tema 1.098 dos recursos repetitivos.
8. A delimitação do alcance da ordem concedida decorreu de opção jurisdicional
consciente e fundamentada, em observância aos limites objetivos da controvérsia
apreciada e ao contexto normativo e jurisprudencial que embasou a concessão de ofício.
9. A pretensão de estender a ordem concedida para abarcar também a transação penal
implica ampliação do conteúdo decisório, com caráter modificativo, incompatível com a
via dos embargos de declaração, sobretudo na ausência de vício a ser sanado.
10. A concessão de habeas corpus de ofício não autoriza a reabertura indefinida da
discussão para inclusão de benefícios não expressamente abrangidos pela decisão, sob
pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões
judiciais.
11. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento
artificial, sendo suficiente a fundamentação já lançada no acórdão embargado para fins
de eventual acesso às instâncias extraordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
-A;
art. 619;
art. 28
Lei no 9.099/1995, art. 76.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 185.913; STJ, Tema 1.098 dos recursos repetitivos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54075326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 9a1c8947-2f0d-4a40-98f9-7fb2c1c7e1a2

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2735337 - SP
(2024/0329474-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: C A S B
ADVOGADO
: JORGE DELMANTO BOUCHABKI - SP130579
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE CONCEDEU
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA VIABILIZAR ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos,
mantendo decisão que negou provimento ao agravo regimental em face de decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial por ausência de
dialeticidade, com fundamento na
e concedeu ordem de habeas corpus
Súmula 182/STJ,
de ofício para viabilizar a oferta de acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28
-A do Código de Processo Penal.
2. A defesa alegou omissão e obscuridade no acórdão embargado, sustentando que teria
havido impugnação suficiente ao óbice da
e ausência de esclarecimento
Súmula 182/STJ
quanto à peça recursal em que se verificou a falta de dialeticidade. Requereu o
reconhecimento de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais e a
atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
3. O colegiado rejeitou os embargos por inexistência de vícios previstos no
do
art. 619
Código de Processo Penal, mantendo a concessão de habeas corpus de ofício para
viabilizar a celebração de acordo de não persecução penal.
Documento eletrônico VDA54075317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:01
Código de Controle do Documento: 767caaa9-8d4e-4934-b02f-d1ea82492bea

4. Nos embargos de declaração ora em exame, a defesa sustenta omissão no acórdão, ao
argumento de que a ordem concedida de ofício teria abrangido apenas a possibilidade de
acordo de não persecução penal, deixando de contemplar a transação penal prevista no
da
Requer a extensão da ordem para viabilizar a oferta de
art. 76
Lei no 9.099/1995.
transação penal pelo juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por
não contemplar a transação penal prevista no
da
além do
art. 76
Lei no 9.099/1995,
acordo de não persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade
existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia
ou à ampliação do conteúdo decisório já exaurido.
7. No caso concreto, não se verifica a alegada omissão, pois o acórdão embargado foi
claro ao consignar que a ordem de habeas corpus foi concedida de ofício com a
finalidade específica de viabilizar a oferta de acordo de não persecução penal, nos termos
do
-A do Código de Processo Penal, conforme orientação do STF no HC 185.913 e
art. 28
do STJ no Tema 1.098 dos recursos repetitivos.
8. A delimitação do alcance da ordem concedida decorreu de opção jurisdicional
consciente e fundamentada, em observância aos limites objetivos da controvérsia
apreciada e ao contexto normativo e jurisprudencial que embasou a concessão de ofício.
9. A pretensão de estender a ordem concedida para abarcar também a transação penal
implica ampliação do conteúdo decisório, com caráter modificativo, incompatível com a
via dos embargos de declaração, sobretudo na ausência de vício a ser sanado.
10. A concessão de habeas corpus de ofício não autoriza a reabertura indefinida da
discussão para inclusão de benefícios não expressamente abrangidos pela decisão, sob
pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões
judiciais.
11. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento
artificial, sendo suficiente a fundamentação já lançada no acórdão embargado para fins
de eventual acesso às instâncias extraordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54075317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:01
Código de Controle do Documento: 767caaa9-8d4e-4934-b02f-d1ea82492bea

12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade
existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à ampliação
2.
do conteúdo decisório.
A concessão de habeas corpus de ofício para viabilizar acordo
de não persecução penal não abrange automaticamente a transação penal, instituto de
3.
natureza jurídica distinta e regido por pressupostos próprios.
A concessão de habeas
corpus de ofício não autoriza a reabertura indefinida da discussão para inclusão de
benefícios não expressamente abrangidos pela decisão, sob pena de violação aos
princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
-A;
art. 619;
art. 28
Lei no 9.099/1995, art. 76.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 185.913; STJ, Tema 1.098 dos recursos repetitivos.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por C A S B contra acórdão da
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de declaração
anteriormente opostos, mantendo o acórdão que negara provimento ao agravo regimental
interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de dialeticidade, com fundamento na Súmula 182 desta Corte,
concedendo, contudo, ordem de habeas corpus de ofício para viabilizar a oferta de
acordo de não persecução penal, nos termos do
-A do Código de Processo Penal.
art. 28
Consta dos autos que o recurso especial interposto pela defesa teve
seguimento negado na origem e, posteriormente, não foi conhecido nesta Corte Superior,
ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade. O agravo regimental interposto contra tal decisão foi igualmente
desprovido, ocasião em que se reconheceu a inexistência de dialeticidade recursal.
Em sede de embargos de declaração, a defesa alegou, em síntese, a existência
de omissão e obscuridade no acórdão embargado, sustentando que teria havido
impugnação suficiente do óbice da
bem como ausência de
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA54075317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:01
Código de Controle do Documento: 767caaa9-8d4e-4934-b02f-d1ea82492bea

esclarecimento quanto à peça recursal em que se teria verificado a falta de dialeticidade.
Requereu, ainda, o reconhecimento de prequestionamento de dispositivos constitucionais
e legais e a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.
Não obstante, ao julgar os aclaratórios, o colegiado rejeitou-os, por
inexistência de quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal,
art. 619
mantendo, todavia, a concessão de habeas corpus de ofício, para determinar a remessa
dos autos à origem a fim de viabilizar a oportunidade de celebração de acordo de não
persecução penal, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC
185.913 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.098 dos recursos repetitivos.
Nos presentes embargos de declaração, ora em exame, a defesa sustenta a
existência de omissão específica no acórdão, ao argumento de que a ordem concedida de
ofício teria abrangido apenas a possibilidade de acordo de não persecução penal,
deixando de contemplar também a transação penal, prevista no
da
art. 76
a qual igualmente teria sido objeto do recurso especial e dos
Lei no 9.099/1995,
aclaratórios anteriores. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que a ordem
concedida seja estendida a fim de viabilizar, igualmente, a oferta de transação penal pelo
Juízo de primeiro grau.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou
ambiguidade existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da
controvérsia ou à ampliação do conteúdo decisório já exaurido, sob pena de indevida
utilização do recurso integrativo como sucedâneo recursal.
No caso concreto, não se verifica a alegada omissão.
O acórdão embargado foi claro e expresso ao consignar que a ordem de
foi concedida de ofício com a finalidade específica de viabilizar a oferta
habeas corpus
de acordo de não persecução penal, nos termos do
-A do Código de Processo
art. 28
Penal, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC
185.913 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.098 dos recursos repetitivos.
A delimitação do alcance da ordem concedida não decorreu de omissão, mas
de opção jurisdicional consciente e fundamentada, em estrita observância aos limites
objetivos da controvérsia apreciada e ao contexto normativo e jurisprudencial que
Documento eletrônico VDA54075317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:01
Código de Controle do Documento: 767caaa9-8d4e-4934-b02f-d1ea82492bea

embasou a concessão de ofício. Não havia, no acórdão embargado, dever de
manifestação expressa acerca da transação penal, instituto de natureza jurídica distinta,
regido por pressupostos próprios e não abrangido automaticamente pela ratio decidendi
que justificou a concessão da ordem relativa ao acordo de não persecução penal.
Com efeito, a pretensão de estender a ordem concedida para abarcar também a
transação penal implica ampliação do conteúdo decisório, com nítido caráter
modificativo, o que se mostra incompatível com a via estreita dos embargos de
declaração, sobretudo na ausência de vício a ser sanado. Tal providência exigiria novo
juízo de mérito, não apenas integrativo, acerca do cabimento e da oportunidade de
aplicação do
da
providência que extrapola os limites
art. 76
Lei no 9.099/1995,
cognitivos do
do CPP.
art. 619
Ressalte-se, ademais, que a concessão de habeas corpus de ofício, embora
possível e legítima, não autoriza a reabertura indefinida da discussão para inclusão de
benefícios não expressamente abrangidos pela decisão, sob pena de violação aos
princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.
Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre reiterar que, inexistindo
omissão, contradição ou obscuridade, não há falar em prequestionamento, sendo
suficiente a fundamentação já lançada no acórdão embargado para fins de eventual
acesso às instâncias extraordinárias. Até porque é incabível a oposição de embargos de
declaração para prequestionamento de normas constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o
acórdão embargado, inclusive quanto à concessão de habeas corpus de ofício limitada à
viabilização do acordo de não persecução penal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54075317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:01
Código de Controle do Documento: 767caaa9-8d4e-4934-b02f-d1ea82492bea

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0329474-3
AREsp 2.735.337 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15029538420198260586 2297646612019120500
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C A S B
ADVOGADO
: JORGE DELMANTO BOUCHABKI - SP130579
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Usurpação de função pública
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: C A S B
ADVOGADO
: JORGE DELMANTO BOUCHABKI - SP130579
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422454496508210920=4@
2024/0329474-3 - AREsp 2735337 Petição : 2025/0124249-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:14:25
Código de Controle do Documento: 876F8375-4222-4C37-9AE2-DB40559AD365